Tribunal: TJSP
Processo: 0000055-88.2018.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples tentado. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Valorização das declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de policiais. Violência e grave ameaça para a subtração de coisa alheia móvel configuradas. Condenação mantida. Penas. Redução necessária. Parcial provimento do recurso.